Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, sendo certo que, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida - Tema 792 (“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”), bem definido que “a Lei 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, cuja formalização do título executivo objeto do cumprimento individual (trânsito em julgado da sentença em 11/3/2020) ocorreu quando vigorava a Lei Distrital 3.624/05, que fixava o teto para os RPVs no âmbito do Distrito Federal em 10 (dez) salários-mínimos.” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.